Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-42.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706364-42.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS APELADO: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA, JSN ALIMENTACAO LTDA DESPACHO Intime-se a autora/apelante, ELENICE IGINO DOS REIS FREITAS, para se manifestar (CPC 10) sobre a preliminar de violação à dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (ID 68654574). Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator